Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719855-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP APELADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 40124378) em face da decisão que recebeu a apelação de DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA em seu efeito suspensivo. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente (ID 39565818). Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora